Tribunal: TJDFT
Processo: 0715423-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715423-21.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS AGRAVADO: ANTONIO PETRONILO DA COSTA DECISÃO 1. O credor agrava contra a decisão da 3a Vara Cível de Brasília (Proc. 0011349-45.2011.8.07.0001 - ids 118307406; 122126433), que, em cumprimento de sentença, ante a desconstituição da penhora em AGI, determinou que comprovasse o depósito do valor – R$ 1.062,50 – por ele levantado, atualizado desde a data da transferência, no prazo de 15 dias. Alega, em suma, indevida a restituição de valores, pois não constou do acórdão 1.387.678 (id 117597929 – autos principais), que desconstituiu a penhora realizada via Sisbajud, determinação para que o credor/agravante restitua o respectivo valor levantado, sustentando que, com o recebimento de parcela mínima do valor devido, operou-se fato consumado. Aponta perigo de dano na possibilidade de constrição de seu patrimônio. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. O recurso é intempestivo. A decisão recorrida foi disponibilizada no DJe em 22/04/22 (sexta-feira) e publicada em 25/04/22 (segunda-feira). O termo a quo do prazo para agravar recaiu no dia 26/04/22 (terça-feira) e, o ad quem, em 16/05/22 (segunda-feira). O agravo, entretanto, foi interposto somente no dia 17/05/22, aos 00:05:28, ou seja, quando já expirado o prazo legal. Logo, é inadmissível o presente recurso, pois volta-se contra decisão acobertada pela preclusão. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR